Tribunal: TJSP
Processo: 1028247-84.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Seguro DPVAT – Diferença do valor indenizatório pago administrativamente e aquele efetivamente devido em razão da incapacidade – Parcial procedência - Fluência da correção monetária da indenização a partir do evento danoso - Súmula 580 do E. STJ – Precedentes desta E. 34a Câmara D. Privado – Recurso provido.